Tribunal: TJDFT
Processo: 0736613-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0736613-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA., MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA AGRAVADO: CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos, etc., Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 20h16min, do dia 17/11/2021. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BATATA DOCE RESTAURANTE E CAFE LTDA - ME, MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA, ACELGA RESTAURANTE E CAFE LTDA contra decisão (ID 102919577) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de despejo (ID 0705302-62.2021.8.07.0001) ajuizada contra si por CHARBEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de cancelamento do mandado expedido para cumprimento de ordem de despejo compulsório. Elenca que “conforme dicção do art. 65 da lei 8.245/91, o prazo para a desocupação voluntária começa a contar da data da notificação, e não da publicação da sentença conforme entendeu o douto magistrado”. Alega o agravante na petição de ID 30768838, em síntese, que, em que pese tenha a ação de despejo sido sentenciada na origem, determinando o despejo voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, não foram os agravantes intimados daquela primeira determinação, aludindo que “a falta de notificação para desocupação voluntária inviabilizou o planejamento das agravantes para a desocupação do imóvel”. Sustenta que “na presente data (17/11/2021) ás 12h30, o oficial de justiça designado compareceu ao estabelecimento para cumprir a ordem de despejo” e que “ao conversar com o responsável presente no estabelecimento, ponderando a impossibilidade de desocupação imediata, o Sr. oficial de justiça informou que cumpriria o mandado até a última hora do expediente designado, qual seja, até ás 6h da manhã do dia 18.11.2021”. Aponta que a não apreciação do efeito suspensivo postulado no recurso até o cumprimento efetivo do mandado pelo Oficial de Justiça poderia causar dano irreparável aos agravantes, “tendo em vista a impossibilidade de retirar os móveis planejados sem danificar os instrumentos de trabalho das agravantes, conforme fotos em anexo”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer expedido mandado para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na sentença de ID 102919577. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Objetiva o presente agravo de instrumento suspender a decisão (ID 108252402) que entendeu já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, indeferindo pedido de cancelamento do mandado de despejo compulsório expedido nos autos da origem (ID 108005817). Com efeito, tem-se que a sentença de ID 102919577, a qual jugou parcialmente procedente o pleito autoral, decretou, dentre outras condenações, a rescisão do contrato de locação por culpa da locatária, determinando “a sua desocupação voluntária, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Antecipo, neste ponto, os efeitos da tutela. Expeça-se mandado, imediatamente, a ser cumprido por Oficial de Justiça” (ID 102919577). Compulsando-se superficialmente os autos na origem, de fato, após a prolação da sentença, não se verifica qualquer intento por parte do Juízo a quo no sentido de dar efetividade à aludida parcela do dispositivo da sentença, ou seja, notificar o locatário para que cumpra voluntariamente a ordem de despejo no prazo de 15 (quinze) dias, a qual, inclusive, por expressa determinação do magistrado sentenciante, deveria ser cumprida por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça. Isto é, não se constata a expedição de notificação, sob qualquer meio, para cumprimento voluntário endereçado aos requeridos, nem tampouco qualquer diligência certificada no mesmo sentido, senão tão somente o mandado de ID 108005817, em cumprimento no presente momento, destinado à promoção do despejo compulsório dos agravantes. Saliento, por oportuno, que não se está fazendo qualquer apreciação quanto ao mérito do tema de fundo da ação de despejo, nem tampouco se analisa pedido de concessão de efeito suspensivo referente à sentença de ID 102919577, na forma do disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, senão que resta observado o limite objetivo do presente recurso, relativo exclusivamente à higidez do procedimento relativo à intimação do locatário para cumprimento da ordem de despejo, que resultou no pedido de recolhimento do mandado de despejo compulsório rejeitado pela decisão objurgada. Volvendo aos fatos elencados pelos agravantes, o mandado de despejo compulsório cumprido no imóvel locado teria ocorrido sem que lhe tenha sido – ao menos da compreensão de uma rasa análise dos autos na origem – previamente notificado para cumprir voluntariamente a determinação constante da sentença, o que não permite uma desocupação ordeira do local, considerando se tratar de um restaurante, o que, sem dúvida, aumenta a complexidade das questões relativas à logística dos itens inerentes á atividade comercial que guarnecem o local, causando prejuízos evitáveis aos agravantes. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, típica deste momento processual, reputa-se plausível a alegação de equívoco procedimental no cumprimento da determinação constante da sentença proferida no processo originário, porquanto não cumprida a prévia notificação do locatário para desocupação voluntária, em prazo definido, tendo sido expedido diretamente o mandado de despejo compulsório, o que seria a penalidade consignada na sentença para eventual descumprimento da determinação primeira de desocupação voluntária. Assim, a ordem de despejo do imóvel pelos agravantes quando do sentenciamento do feito na origem permanece hígida, devendo, no entanto, seu cumprimento observar a forma determinada no título sentencial, a qual encontra escoro nos art. 63 e 65 da Lei 8.245/91, o qual prevê a expedição de mandado de despejo para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) ou de 30 (trinta) dias, após o qual, contado da data da notificação, somente então, será efetuado o despejo compulsório. Nesse tocante, cumpre tão somente pincelar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, “o art. 65 da Lei no 8.245/91 exige, para o despejo compulsório, que haja notificação prévia do locatário para desocupação voluntária do imóvel no prazo fixado na sentença, a qual não se confunde com a intimação da sentença dirigida ao seu advogado. Não se revela lícito expedir liminarmente o mandado de desocupação compulsória, mas tão somente após o decurso do prazo estabelecido na sentença, que deve ser contado da data da notificação pessoal da locatária” Acórdão 455218, 20100020117403 AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2010. Pág.: 100). Assim, verifica-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como verificado o requisito da urgência, porquanto a manutenção dos efeitos da decisão recorrida e do respectivo mandado de despejo compulsório é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado em sede excepcional de plantão judicial. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar: a) a suspensão da decisão recorrida (ID 108252402); b) o recolhimento do respectivo mandado de despejo compulsório (ID 108005817), bem assim c) que o Juízo a quo promova a intimação constante no item 1 do dispositivo da sentença de ID 102919577 relativamente à notificação da parte requerida para “desocupação voluntária, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório”, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as partes com urgência. Consigno que o presente recurso fora interposto hoje às 15h28min (ID 30753342), originalmente constando das razões recusais pleito de concessão de efeito suspensivo, cuja urgência fora reiterada às 16h48min, sem que ao processo tivesse sido conferido qualquer tratamento pela unidade responsável pela distribuição na segunda instância. Dessa maneira, acaso tivesse o serviço de distribuição competente apreciado as petições, de maneira a constatar a potencial perecimento do Direito naquelas ventilado, o processo poderia desde pronto ter sido apreciado pelo seu Relator natural, o que se demonstra desejável, reservando ao Plantão Judicial apreciação de temas urgentes e excepcionais veiculados de maneira inédita fora do expediente forense regular. Contudo, em que pese veiculado no meio da tarde, até o presente momento, o feito ainda não foi objeto de distribuição, não tendo, ademais, sequer sido concluso à relatoria. Dito isso, após as diligências de praxe, remetam-se os autos ao(à) Relator(a) natural, para avaliar a pertinência da manutenção da presente decisão, bem assim eventualmente conferir o regular processamento do presente recurso. Brasília,17 de novembro de 2021 22:46:05. ALFEU MACHADO Desembargador Plantonista